Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003717-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LETICIA TIEME ISUME SOARES - CPF: 011.475.941-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA

–
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO

– IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE

– BITRIBUTAÇÃO –
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp n
.
931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face d
a
decisão proferida pelo
j
uízo da Quinta Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca d
e

Cuiabá (MT)
que, nos autos da
a
ção
ordinária
n. 1004671-06.2024.8.11.0041, deferiu os pedidos liminares formulados pela
parte ora agravante
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Nas razões recursais, a parte
agravante sustenta, em síntese,
a legalidade da cobrança de ICMS, tendo em vista que a alíquota do tributo deve incidir sobre o somatório dos valores da mercadorIa, seguros, juros e frete (CIF).

Aduz
que
“a parcela do frete, assim como ocorre com as demais despesas acessórias decorrentes da venda é incluída no valor da operação e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo do ICMS”.

Relata que
“a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independente da venda da mercadoria se dar com cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor”
.

Argumenta que
“não há que se falar em pagamento em dobro do frete (sobreposição de incidências do ICMS sobre o frete); haja vista que incide de ICMS sobre a mercadoria vendida, em que o frete é um dos componentes do preço, e o sujeito passivo é o vendedor da mercadoria;
e também
incide ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de cargas em que o sujeito passivo é o transportador”.

Narra que
“buscando as informações cadastradas nos sistemas fazendários, constatou-se que a empresa, credenciada do PRODEIC e tomadora do serviço em questão, não
possui
nenhum benefício em relação ao frete de suas operações”.

Com essas razões, requer a concessão da liminar requerida, para suspender a eficácia da decisão proferida pelo
j
uízo de primeiro grau, até o julgamento colegiado do
r
ecurso interposto.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido no Id.
203564677
.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
207059177
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
211681161
, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face d
a
decisão proferida pelo
j
uízo da Quinta Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca d
e

Cuiabá (MT)
que, nos autos da
a
ção
ordinária
n. 1004671-06.2024.8.11.0041, deferiu os pedidos liminares formulados pela
parte ora agravante
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Pois bem.

No caso, infere-se que o
d.
juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

[...]

In
casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria nº 273/2023 – SEFAZ, possibilitando à autora de ser dispensada ao recolhimento do ICMS incidente na prestação dos serviços de transporte ocorridos com a cláusula CIF, impedindo futuras autuações do fisco nesse sentido.

Do perfunctório exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, entendo como demonstrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Imperioso ressaltar,
ab
initio
, que, quando a despesa de transporte é imputada ao adquirente, ou seja, quando é
incorporada
ao valor do produto (compra CIF) – o sujeito passivo conduz a própria carga, ou quando esta é movimentada por empresa associada ao estabelecimento do sujeito passivo, ou empresa mantenedora de relação de interdependência com este, mesmo que seja subcontratada –, faz-se imperativa a inclusão desse montante na base de cálculo do ICMS.

Portanto, não subsiste a possibilidade de validar uma nova incidência do ICMS em virtude do frete,
sob pena
de caracterizar a bitributação.

De acordo com o consolidado entendimento jurisprudencial, quando uma transação é efetuada sob a modalidade de cláusula CIF, os custos de transporte já estão incorporados ao valor da operação, encontrando-se inclusos na base de cálculo do ICMS. Nesse contexto, a imposição da obrigação de recolhimento do ICMS também sobre o serviço de frete contratado é considerada uma forma de dupla tributação, configurando o fenômeno jurídico conhecido como bis in idem.

[...]

Por esse motivo, ao que tudo indica nessa seara de cognição sumária, com a edição da Portaria nº 273/2023 da SEFAZ/MT, está autorizada a nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte quando o valor do frete for discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrar a base de cálculo do imposto Estadual, de modo que implicaria em cobrança bis in idem, que ocorre
quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Daí porque se verifica a evidência da probabilidade do direito.

Da mesma maneira resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a manutenção da referida portaria
acarretaria em
diversos prejuízos financeiros e às atividades da Autora.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, constatada a legalidade dos referidos instrumentos normativos, poderá o Requerido realizar a exigência dos valores delas decorrentes dentro dos ditames legais.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, conforme requerido, para o fim determinar a
a
suspensão dos efeitos da Portaria nº 273/2023 – SEFAZ, possibilitando à autora de ser dispensada ao recolhimento do ICMS incidente na prestação dos serviços de transporte ocorridos com a cláusula CIF, impedindo futuras autuações do fisco nesse sentido, até ulterior decisão de mérito.

Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão supra e, na oportunidade, cite-o para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

[...].

Em decisão
que não concedeu o efeito suspensivo pretendido pela parte ora agravante
proferida pelo relator no presente recurso, restou consignado que (Id. 203564677):

“[...].

Pois bem. Em que pese os argumentos recursais, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, pela necessidade de manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Isto porque, o Autor, ora Agravado, logra êxito em comprovar que é detentora do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, bem como que realiza o transporte de seus produtos sob Cláusula CIF.

Nestes termos, destaco que quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) – o contribuinte transporta a própria carga, ou quando esta é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte, ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

Logo, não há como legitimar nova cobrança do ICMS, em razão do frete
sob pena
de incidir em bitributação.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, quando é realizada operação pela modalidade de cláusula CIF, o custo do transporte já
integra o preço da operação, estando incluso na base de cálculo do ICMS. Desse modo, tem-se que a exigência de recolhimento do ICMS, também, sobre o serviço de frete contratado é considerada como uma dupla tributação,
bis in idem
.

Nesta linha de intelecção, “Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do
REsp
nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação” (N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Nessa toada,
a priori,
considerando que não se fazem presentes os requisitos processuais, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, não há se falar em reforma da decisão do Juízo de Primeiro Grau que deferiu o pedido liminar supramencionado,

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante.

[
...].”

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela parte ora agravante não têm força suficiente para alterar a
conclusão, em cognição sumária própria daquele momento processual, alcançada pelo
d.
juízo
a quo
e que resultou na concessão da tutela de urgência almejada pela parte autora na origem

para o fim determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n
.
273/2023 – SEFAZ, possibilitando à autora ser dispensada do recolhimento do ICMS incidente na prestação dos serviços de transporte ocorridos com a cláusula CIF, impedindo futuras autuações do Fisco nesse sentido, até ulterior decisão de mérito.

Isso porque pretende
a parte ora agravante
exigir o ICMS sobre o frete quando o serviço for contratado com cláusula CIF (custo, segurança e frete), contudo nos termos do entendimento do
c.
STJ quando do julgamento do
REsp
n
.
931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

Sobre o tema, eis o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA
–

EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC
–
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO

–
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE

–
BITRIBUTAÇÃO

–
APELO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do
REsp
nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o
custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

O fato
da
empresa ser
beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ
”
.

(N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14
.
9
.
2020,
Publicado
no DJE 24
.
9
.
2020)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024